Tribunal: STF
Processo: HC 80648
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
CUMPRIMENTO DA PENA. VIOLÊNCIA OU AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO
NÃO CONFIGURADA. FALSIDADE DE CERTIDÃO QUE ENSEJOU NO RECONHECIMENTO
DA REICINDÊNCIA. EXAME INVIÁVEL EM HABEAS. SUSPEIÇÃO DO STJ.
REITERAÇÃO.
1. CABIMENTO DO HABEAS: A pena foi cumprida pelo PACIENTE
em 17 de setembro de 1993.
O processo foi arquivado em 11 de outubro de 1993.
Cumprida a pena, a punibilidade foi extinta.
Não representa ela qualquer violência ou ameaça à liberdade
do paciente.
Esses são requisitos indispensáveis ao processamento do
HABEAS (CF, art. 5º LXVIII).
A falta de qualquer um deles não permite seu conhecimento.
2. FALSIDADE: A alegada falsidade da certidão, que ensejou
o reconhecimento da reincidência, é matéria para ser examinada em
Revisão Criminal.
Nos estreitos limites do HABEAS não é possível, porque
demanda cuidadoso exame da prova.
3. SUSPEIÇÃO DO STJ: Quanto ao pedido de declaração de
suspeição do STJ, o tema foi objeto do HC 80.744.
Trata-se de reiteração.
É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de não
admitir mais de um HABEAS sob o mesmo fundamento.
4. HABEAS conhecido, em parte, e nessa parte indeferido.